Tribunal: CARF
Processo: 13971.904575/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.904575/2010-48
ACÓRDÃO
3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. LEGISLAÇÃO DO IPI.
INADEQUAÇÃO AO CONCEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITOS
DO
IPI.
FORNECEDORES
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
São insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI concernentes aos
insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa. Mantém-se a glosa de créditos.
CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDOR INAPTO NO CNPJ. CRÉDITO INDEVIDO.
É indevido o crédito relativo à nota fiscal emitida por empresa com
situação cadastral inapta à época das ocorrências fáticas. Os efeitos da
inaptidão não se aplicarão se comprovada a efetivação do pagamento e
recebimento dos bens, direitos ou serviços; caso contrário, a postulante
não fará jus ao crédito pleiteado.

Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, a fim de reconhecer a incidência da Selic para fins e correção
monetária, a partir do vencimento do prazo para análise do pedido de ressarcimento, mantidas as
demais glosas.

Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana
Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual adoto o relatório
constante da Resolução no 3302-002.211:

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
3
Inicialmente, cabe esclarecer que, em razão deste processo administrativo ter
sido materializado na forma eletrônica, todas as referências a folhas dos autos
pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada por Teka - Tecelagem
Kuehnrich S/A, CNPJ 82.636.986/0001-55, em contrariedade ao reconhecimento
parcial do direito ao ressarcimento do crédito demonstrado no PER/DCOMP n°
13047.21734.150107.1.3.01-0174, relativo ao saldo credor de IPI apurado no 4°
trimestre de 2006. O valor pleiteado do crédito foi de R$ 1.318.998,64 (um
milhão, trezentos e dezoito mil, novecentos e noventa e oito reais, sessenta e
quatro centavos), sendo reconhecidos apenas R$ 108.412,09 (cento e oito mil,
quatrocentos e doze reais, nove centavos). Por conseguinte, a compensação
declarada no PER/DCOMP foi homologada parcialmente.
De acordo com o despacho decisório (fl. 65), o pleito foi parcialmente
reconhecido em razão da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao valor pleiteado e da glosa de créditos considerados
indevidos em procedimento fiscal.
A interessada foi regularmente cientificada da decisão em 15/06/2011.
Irresignada, apresentou manifestação de inconformidade em 15/07/2011, na qual
aduz, em síntese, que:
O deferimento parcial decorreu da constatação de que houve apropriação de
créditos oriundos de produtos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES e
de empresa inapta no CNPJ, de aquisição de produtos que não geram direito ao
crédito e de operação inexistente no período.
O princípio da não-cumulatividade, previsto na Carta Magna, não impõe restrição
ou limitação ao aproveitamento de créditos e nem há, no texto constitucional,
autorização ao legislador infraconstitucional para criar hipóteses de restrição.
Sobre a aquisição de empresas optantes pelo SIMPLES, ainda que o fornecedor
assim o fosse, houve destaque do IPI nas notas fiscais e, desse modo, o ônus pelo
destaque indevido não pode ser imputado à manifestante, que agiu de boa-fé,
efetuando o pagamento integral das notas.
A suposta inaptidão de fornecedor foi alegada pela autoridade fiscal, não fazendo
prova do fato. Em consulta ao sítio da RFB, verifica-se que tal fornecedor conta
com situação cadastral ativa. Na consulta junto ao SINTEGRA/ICMS, identifica-se a
empresa como devidamente habilitada desde 19/06/1980. Ademais, de acordo
com a Lei n° 9.430, de 1996, ainda que tenha ocorrida a inaptidão, os seus efeitos
não se aplicarão caso comprovada a efetivação do pagamento e recebimento dos
bens, direitos ou serviços.
A autoridade fiscal considerou que houve créditos indevidos originados de
produtos que não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, sem sequer realizar diligência local.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
4
Referidos produtos correspondem, sim, a insumos empregados no processo
produtivo.
A glosa efetuada pela autoridade fiscal como decorrente de operação inexistente
no período, corresponde à atualização do crédito de IPI pela taxa SELIC, lançado
no RAIPI em dezembro de 2006, em consonância com o entendimento do
Conselho de Contribuintes. A correção não configura aumento creditório, mas
apenas a recomposição do valor da degradação monetária.
Pretende provar o alegado por meio de todas as provas em direito admitidas, em
especial, a realização de diligência fiscal e juntada de novos documentos.
Ao final, requer seja conhecida e provida a manifestação para desconstituição do
despacho decisório, homologando-se as compensações declaradas. Caso não seja
este o entendimento, que se determine a realização de diligência fiscal, a fim de
sanar as divergências apontadas.
Em 10 de abril de 2012, através do Acórdão n° 14-37.217, a 8a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 30 de abril
de 2012, às e-folhas 85.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 31 de maio de 2012, de e-
folhas 86 a 103.
Foi alegado:
- Do direito a compensação;
- Das aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES;
- Das supostas aquisições de fornecedores com CNPJ INAPTO;
- Das aquisições de produtos que não gerariam direito ao crédito de IPI;
- Da atualização pela SELIC;
- Da juntada de novos documentos.

DO PEDIDO
A vista do exposto, requer se digne este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em receber e acolher in totum o presente Recurso Voluntário no sentido
de reconhecer o direito creditório postulado, homologando, por consequência, as
compensações praticadas.
Ad cautelam, caso não seja este o entendimento, então que se determine, em
atenção ao princípio da busca pela VERDADE MATERIAL, a realização de diligência
fiscal, a fim de sanar as divergências apontadas. Tal procedimento, por certo,
comprovará a legitimidade do crédito defendido.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
5
É o relatório.

Como mencionado, ao apreciar o presente recurso voluntário, a Turma julgadora
resolver converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:

Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora apure o pagamento
a fornecedores e a correspondente quitação dos bens e se manifeste quanto a
regularidade das operações que deram origem ao crédito fiscal pleiteado.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os
resultados obtidos, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no
7.574/2011.

A diligência foi realizada e juntaram-se a Informação Fiscal e, havendo dela tomado
ciência a recorrente, apresentou a sua manifestação a respeito.
O processo foi redistribuído a este Conselheiro para relatar.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
As questões controvertidas estão bem delimitadas no relatório presente na
Resolução e aqui adotado e se resumem em:

- Do direito a compensação;
- Das aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES;
- Das supostas aquisições de fornecedores com CNPJ INAPTO;
- Das aquisições de produtos que não gerariam direito ao crédito de IPI;
- Da atualização pela SELIC;
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
6
- Da juntada de novos documentos.

Deixo de analisar a juntada de documentos, dado que o julgamento foi convertido
em diligência e diante de seu resultado foi oportunizado à recorrente a sua manifestação, ocasião
em que a juntada de documentos pode ser realizada, especialmente, a respeito da diligência.

Quanto às questões restantes, trata-se de questões bastante debatidas e decididos
neste tribunal e, mesmo em sua instância especial, a ponto de algumas haverem sido objeto de
Súmulas. Outras das questões foram objeto de decisão em sede de recursos repetitivos pelo STJ,
de maneira que devemos resolvê-las, tanto umas, quanto outras, na forma das disposições do
Regimento Interno que estabelece a vinculação do colegiado a tais instrumentos, a exemplo do
disposto no artigo 99 e §4o do artigo 123 do RICARF1. Ainda outras das questões, embora não
tenham sido sumuladas ou objeto de decisão vinculante, são questões que foram muitas vezes
decididas neste tribunal administrativo e em sua instância especial, de maneira que se formou
jurisprudência pacífica em torno delas. Por fim, há aquelas questões como as aquisições de
empresas em situação de inaptidão cuja solução deve ser objeto de prova a fim de verificar a
possibilidade de que possam ser afastados os efeitos da inaptidão, desde que comprovada a
efetivação do pagamento e recebimento dos bens, direitos ou serviços.
Passemos, então, a análise individualizada das questões tal como se puseram no
recurso voluntário da recorrente.

Aquisições de insumos de pessoas jurídicas oriundos de optantes pelo Simples

A solução de tal questão é singela: não pode haver creditamento por expressa
vedação legal. Neste sentido, não merece reparos a decisão de primeira instância e tomo como
minhas as suas razões a fim de decidir. Reproduz-se:
[...]

1 RICARF
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
[...]
Art. 123
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
7
Ocorre que, na hipótese de aquisições de matérias primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem à vista de notas fiscais emitidas por
estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, não há o direito ao crédito, muito
menos o direito ao ressarcimento.
Na verdade, em aquisições dessa natureza, não deve haver imposto destacado
nas notas fiscais, pois, no âmbito do SIMPLES, o IPI é calculado segundo um
percentual aplicado sobre o faturamento da empresa: o “crédito” jamais pode
transitar pela escrita fiscal, já que se trata de um regime de tributação
simplificada, tendo, inclusive, o IPI-Simples um código de receita específico.
A manifestante afirma que “o ônus pelo destaque indevido do imposto nas notas
fiscais emitidas não deve ser atribuído à manifestante, que agindo com boa fé, fez
o seu pagamento integral e se creditou do montante ali destacado”.
Ainda que, equivocadamente, tenha havido destaque do IPI na nota fiscal emitida
pela empresa optante pelo SIMPLES, não há direito ao crédito, sendo que a
referida parcela deve ser agregada ao custo das mercadorias.
Deflui da lei a vedação à apropriação pelas empresas industriais adquirentes do
IPI calculado conforme a sistemática do SIMPLES – Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002 (RIPI/2002), art. 166, cuja matriz legal é a Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, art. 5o, § 5o, in verbis:

§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa
de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a
título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a
transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.

Ressalte-se que a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos temos em que estabelece o art. 136 do CTN.
Além do mais, no corpo das notas fiscais emitidas pela empresa Rafthel Indústria
e Comércio Ltda, CNPJ 85.371.243/0001-99, cujas cópias a interessada juntou aos
autos (fls. 41/54), consta o seguinte: “Empresa optante do SIMPLES conforme lei
nr. 9317/96”. Não foi juntada cópia da nota fiscal no 8, emitida pelo
estabelecimento de CNPJ 57.995.508/0001-94, sendo justificada como não
localizada pela interessada.
Portanto, as glosas motivadas em face da empresa emitente da nota fiscal ser
optante do SIMPLES são procedentes e devem ser mantidas.

No mesmo sentido, tem decidido as turmas no CARF.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
8
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. Pela
legislação em vigor, é vedada a fruição, pelo contribuinte, de créditos de IPI
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
relativos a aquisições de estabelecimentos de fornecedor optantes pelo SIMPLES.
(Acórdão no 3401-009.445)
..................................................
........................
Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO ENTRE A MATÉRIA
TRATADA NOS AUTOS E A PARTE DISPOSITIVA DO VOTO. RETIFICAÇÃO. Retifica-se
a ementa e o voto incorretos do Acórdão embargado ri 201-79.851 para adequá-
los ao resultado do julgamento, passando sua redação a ser a seguinte:
"CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÕES DE INSUMOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO
SIMPLES. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
não ensejam aos adquirentes direito à fruição de crédito de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem. (Acórdão 133.394 Embargos)
..................................................
........................
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 21/09/2002 a 15/08/2004
[...]
CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA. AQUISIÇÕES DE OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de produtos de empresas optantes pelo Simples não ensejarão,
aos adquirentes, direito a escrituração ou a fruição de créditos do imposto.
(Acórdão no 3302001.979)
..................................................
........................

Neste ponto, pouco importa que a diligência tenha concluído por efetivação do
pagamento e lançamento no livro de apuração, pois isso não é suficiente para afastar a incidência
da vedação legal.

Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
9

Aquisições de bens de fornecedores em situação cadastral inapta

O colegiado de piso trouxe como fundamentos para a sua decisão o que segue:
[...]
EMPRESA INAPTA
Entre as notas fiscais de entrada, algumas foram emitidas pela empresa Pirâmide
Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 43.274.356/0001-26, abaixo discriminadas.
Referida empresa foi identificada pela fiscalização como inapta no cadastro CNPJ,
motivo pelo qual os correspondentes créditos foram glosados.
A manifestante rebate a informação. Aduz que, em consulta ao sítio da RFB,
verifica-se que tal fornecedor conta com situação cadastral ativa. Acrescenta que,
na consulta junto ao SINTEGRA/ICMS, identifica-se a empresa como devidamente
habilitada desde 19/06/1980. Juntou cópia das notas fiscais (fls. 55/64) e o
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (fl. 40), obtido em consulta junto
ao sítio eletrônico da RFB.
Contudo, examinando o Comprovante anexado à fl. 40, é possível constatar que a
situação cadastral ativa tem início em 21/12/2006, data posterior às das emissões
das notas glosadas.
Quanto à pesquisa no SINTEGRA, importante destacar a seguinte observação da
consulta ao sítio eletrônico do SINTEGRA/ICMS/SP:
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos
próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva
existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a
responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.
Consoante esclarece a própria manifestante, de acordo com a Lei no 9.430, de
1996, ainda que tenha ocorrida a inaptidão, os seus efeitos não se aplicarão caso
comprovada a efetivação do pagamento e recebimento dos bens, direitos ou
serviços, fatos que não foram trazidos aos autos.
Pode-se concluir que a postulante não logrou comprovar a regularidade das
operações que deram origem ao crédito fiscal pleiteado, quanto às operações
com a empresa considerada inapta e, sendo assim, não faz jus a essa parcela do
crédito requerido.

Por sua vez, o relatório da diligência realizada, certificou o seguinte:

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
10
Inicialmente foi constatado a suposta inaptidão do contribuinte pelos registros
constantes no sistema CNPJ. no período em análise (2006) para o que atribuímos
problemas no processamento de informações. Em consulta ao sistema PJ
verificamos que o contribuinte apresentou sua Declaração do Imposto de
Renda/DIPJ do ano de 2006, em 21/06/2007, conforme recibo número
08.51.22.50.35.45 tendo optado pelo regime de Lucro Presumido. Consta em tal
declaração débitos de IPI pela saída de produtos de R$ 105.496,19 e crédito por
entrada de insumos de R$ 62.455,31 que asseguram sua condição de ATIVA. Com
referência a comprovação de pagamentos das 4 (quatro) Notas Fiscais de
aquisições deste fornecedor temos que o próprio contribuinte declara em sua
Petição de fls.382/384 deste processo não ter localizado a quitação da 1a parcela
do pagamento da Nota Fiscal no 15851 no valor de R$ 394,50 e a 3a parcela da
Nota Fiscal no 15980 no valor de R$ 1.372,33. Conforme documentação anexa à
Petição, atendendo nossa Intimação, e em resposta a Resolução do CARF,
comprovamos que houve a efetivação de pagamentos ao fornecedor das Notas
Fiscais (em parcelas) dos insumos reconhecidos como embalagens e o devido
creditamento na escrita fiscal.

Ou seja, a diligência realizada afirma que houve o pagamento dos bens, mas nada
diz a respeito de seu recebimento. Neste caso, apenas uma parte daquilo necessário ao
afastamento dos efeitos da declaração de inaptidão haveria sido comprovado. Não havendo a
comprovação daquilo que a lei prescreve como suficiente para afastar os efeitos da inaptidão em
relação às aquisições de pessoa jurídica inapta, ou seja, insuficiência probatória, devem ser
mantidas as glosas neste tópico.
Neste sentido, nego provimento ao recurso neste ponto.

Aquisições de bens que não se enquadram ao conceito de insumo

Em relação às aquisições de insumos que não se enquadram no conceito de insumo
para fins da legislação do IPI, a recorrente nada trouxe aos autos que pudesse infirmar as
conclusões da fiscalização ou da decisão de primeira instância.
Portanto, reproduzo as razões da decisão do tribunal de piso e as tomo como
minhas a fim de encaminhar a decisão deste ponto:

A análise fiscal resultou também na glosa de créditos oriundos de diversas
aquisições, porquanto tais produtos não se enquadrariam no conceito de matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem. No Relatório de
Auditoria Fiscal, a autoridade fiscal assim consignou:
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
11
Verificou-se, através da análise dos arquivos digitais (DOC.11), das cópias de notas
fiscais de entradas (DOC.8, 14 e 23) e de informações da requerente (DOC.16), que
foi escriturado, como crédito básico, valores de IPI que incidiram sobre aquisições
de vários produtos que, ainda que sejam utilizados de alguma forma pelo
estabelecimento industrial, não se enquadram no conceito de matéria-prima,
produto intermediário ou material de embalagem. Da mesma forma, utilizou
créditos supostamente oriundos de aquisições de peças para reposição em
máquinas que, consoante o Parecer Normativo CST no 65, de 06 de novembro de
1979, ainda que sejam consumidas pelo estabelecimento industrial, não revestem
a condição de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem
preceituada pela legislação de regência do crédito básico do IPI.
Pelo acima exposto, efetuou-se a glosa de tais valores (...).
A manifestante contesta esta conclusão, afirmando que os produtos adquiridos
correspondem a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
que não houve diligência local e que vincular o reconhecimento dos créditos ao
disposto num Parecer Normativo afronta o princípio da estrita legalidade.
A lista dos produtos descaracterizados pela auditoria fiscal encontra-se
discriminada no item 3 do Relatório de Auditoria Fiscal, em suas folhas 4, 5 e 6. A
utilização e a função de cada um deles, no processo produtivo industrial, foram
descritas pela contribuinte no decorrer do procedimento fiscal, em atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal no 02/10, em documento anexado ao processo
administrativo no 13971.001089/2011-57 (DOC.16).
A questão é que as operações que geram o direito ao crédito foram estipuladas
no art. 164 do RIPI/2002 (Regulamento do IPI/2002 – Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002), vigente à época dos fatos e do pedido. Atualmente, o
RIPI/2010 (Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010) mantém a mesma redação
em seu art. 226.
Dizia o art. 164 do RIPI/2002:

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são
equiparados, poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora
não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente;
(...)

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
12
Este artigo foi estabelecido em razão do disposto no art. 25 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964:

Art. 25. A importância a recolher será o montante do imposto
relativo aos produtos saídos do estabelecimento, em cada mês,
diminuído do montante do imposto relativo aos produtos nele
entrados, no mesmo período, obedecidas as especificações e
normas que o regulamento estabelecer. (grifou-se)

Como se vê, trata-se de norma não autoaplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
No exercício de interpretação e aplicação da legislação tributária, efetuado pela
Administração Tributária Federal, e cumprindo a sua competência legal e
regimental, a Receita Federal editou o Parecer Normativo CST no 65/79, publicado
no Diário Oficial da União em 06/11/1979. E, como já esclarecido inicialmente, em
respeito ao princípio da hierarquia e da presunção da legalidade e
constitucionalidade dos atos administrativos, o julgamento administrativo deve
levar em conta o manifesto entendimento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, no que tange às matérias aplicáveis.
Embora o Parecer tenha sido elaborado à época da vigência do RIPI/1979 e a ele
se referido (art. 66 do Regulamento), sua base legal (art. 2o da Lei no 4.502, de
1964) permaneceu inalterada, sendo que os regulamentos posteriores (RIPI/1982,
RIPI/1998, RIPI/2002 e RIPI/2010) mantiveram a mesma disposição do art. 66 do
RIPI/1979, de modo que o Parecer Normativo CST no 65/79 continua válido até os
dias de hoje.
Elucida o Parecer Normativo CST no 65/79, nos seguintes termos:

(...)
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte,
matérias-primas e produtos intermediários entendidos em sentido
amplo, ou seja, aqueles que embora não sofram as referidas
operações são nelas utilizados, consumidos, em virtude de contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de
serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito se
compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de
considerações. (grifou-se)
6.1. Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem
direito a crédito os produtos compreendidos entre os bens do ativo
permanente), que automaticamente gerariam o direito ao crédito
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
13
os produtos não inseridos naquele grupo de contas, ou seja, que a
norma em questão teria adotado como critério.

Portanto, não há dúvida que o conceito de insumo adotado pela lei é aquele da
legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que, por sua vez, adota o estabelecido
no Parecer Normativo CST no 65, de 1979.
Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário para
manter as glosas de crédito sobre as aquisições de bens que não se enquadram no conceito de
insumo.

Atualização monetária de créditos presumidos

A atualização monetária dos créditos presumidos é objeto da Súmula CARF no 154
que estabeleceu o que segue:

Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

De fato, o pedido realizado sofreu oposição da administração desde o Despacho
Decisório que denegou o pedido, pois na homologação parcial já estava incluída a negativa de
atualização monetária. Isto é, a administração negou o pedido de atualização, seja no Despacho
Decisório, seja no Acórdão de Manifestação de Inconformidade, de maneira que deve ser a
correção monetária pela taxa Selic, a partir do fim do prazo de 360 dias para a análise pedido de
ressarcimento.
Não fosse pela Súmula CARF no 154, de 2019, vinculante, conforme Portaria ME no
410, de 16 de dezembro de 2020, deveria ser por haver por força dos precedentes vinculantes do
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.492 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.904575/2010-48
14
Superior Tribunal de Justiça que, que em sede de recursos repetitivos, para o Tema 1003, firmou a
seguinte tese:

O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito
dar-lhe parcial provimento a fim de reconhecer a incidência da Selic para fins e correção
monetária a partir do vencimento do prazo para análise do pedido de ressarcimento, mantidas as
outras glosas.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 464
DF CARF MF
Original